Tribunal: TJSP
Processo: 2257363-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – I - MM. Juiz "a quo" que deu oportunidade à agravante de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos em virtude do parcial provimento ao AI n° 2159432-26.2020.8.26.0000, julgado em 31.08.2020 por esta C. 24a Câmara de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – I - MM. Juiz "a quo" que deu oportunidade à agravante de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos em virtude do parcial provimento ao AI n° 2159432-26.2020.8.26.0000, julgado em 31.08.2020 por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - II - Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – III – Declaração de imposto de renda da agravante que revela renda mensal superior a oito salários mínimos – Declaração que não indica existência de dependentes e despesas médicas e ônus reais – Indicação de dívida no valor total de R$4.700,12, ao passo que o patrimônio declarado é de R$40.310,00 - Extrato bancário que apresenta saldo positivo, bem como diversas TED ́s - Não comprovação de despesas ordinárias da recorrente – Hipótese em que não demonstrado comprometimento suficiente da renda com despesas mensais ordinárias, tampouco com dívidas a justificar a concessão do benefício – Presunção da pessoa física, no caso, afastada - Elementos comprobatórios da capacidade financeira da agravante, sendo o caso de não concessão do benefício – Possibilidade da decisão ser revista acaso novos documentos sejam apresentados - Precedentes do E. TJSP - Necessidade de recolhimento das custas em 1a instância, sob as penas da lei - Decisão mantida – Recurso improvido, com determinação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257363-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
FLAVIA RINCO, é agravado CREDOR DESCONHECIDO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37144
AGRV.No: 2257363-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE.: FLÁVIA RINCO
AGDO.: CREDOR DESCONHECIDO (NÃO CITADO)
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ LUIZ RODRIGO DO PRADO NORCIA
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

PESSOA
FÍSICA

GERENTE
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA I - MM.
Juiz “a quo” que deu oportunidade à agravante de comprovar sua
hipossuficiência através da juntada de documentos em virtude do
parcial provimento ao AI n° 2159432-26.2020.8.26.0000, julgado em
31.08.2020 por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - II -
Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei
no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de
recursos que deve ser elidida por prova em contrário
III

Declaração de imposto de renda da agravante que revela renda mensal
superior a oito salários mínimos
Declaração que não indica
existência de dependentes e despesas médicas e ônus reais Indicação
de dívida no valor total de R$4.700,12, ao passo que o patrimônio
declarado é de R$40.310,00 - Extrato bancário que apresenta saldo
positivo, bem como diversas TED ́s - Não comprovação de despesas
ordinárias da recorrente
Hipótese em que não demonstrado
comprometimento suficiente da renda com despesas mensais
ordinárias, tampouco com dívidas a justificar a concessão do benefício
Presunção da pessoa física, no caso, afastada - Elementos
comprobatórios da capacidade financeira da agravante, sendo o caso
de não concessão do benefício Possibilidade da decisão ser revista
acaso novos documentos sejam apresentados - Precedentes do E. TJSP
- Necessidade de recolhimento das custas em 1a instância, sob as penas
da lei - Decisão mantida Recurso improvido, com determinação”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 27.10.2020, tirado de ação de consignação em pagamento com
pedido de tutela antecipada, em face da r. decisão publicada
em 03.10.2020, que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita à autora, ora agravante, e determinou o
recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do
feito. Narra a agravante, em síntese, ter o MM. Juiz “a quo”
indeferido de plano os benefícios da assistência judiciária
gratuita em favor da autora, razão pela qual interpôs o agravo
de instrumento n° 2159432-26.2020.8.26.0000. Informa que ao
mesmo foi dado parcial provimento para determinar que fosse
oportunizada à ora agravante a comprovação da alegada
hipossuficiência. Aduz que, em que pese a posterior
apresentação de documentos pela recorrente, o MM. Juiz “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novamente entendeu pelo indeferimento da benesse. Sustenta não
ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais. Alega receber salário no valor de R$2.300,00 e
possuir dívidas e despesas que comprometem sua renda mensal.
Outrossim, aduz que, para a concessão do benefício, basta a
declaração de hipossuficiência financeira, a qual goza de
presunção de veracidade. Requer a atribuição de efeito ativo
e, ao final, a reforma da r. decisão agravada, com a concessão
da assistência judiciária gratuita.
Recurso processado com suspensividade e
sem o pretendido efeito ativo (fls. 16/17).
É o relatório.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, que “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação
de
assistência
jurídica,
mediante
prova
da
insuficiência de recursos.
A norma constitucional exige, portanto, prova
da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica.
As
pessoas
físicas
e
jurídicas
têm,
igualmente, direito à assistência judiciária preconizada no
NCPC, que compreende as isenções constantes de seu artigo 98,
§1o, dentre outras: a) isenção das taxas judiciárias e dos
selos.
Relativamente
à
assistência
judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da
pessoa física, passou a viger o NCPC, o qual passou a regular
alguns aspectos da assistência judiciária, a partir de seu
art. 98.
A
pessoa
física
faz
jus,
portanto,
à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99, §3o, do
NCPC, contentando-se o legislador, regra geral, com a simples
afirmação
da
condição
de
estar
impossibilitado
financeiramente.
Dispõe o art. 98 do NCPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelece:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
Ao contrário, no entanto, das pessoas
físicas,
que
gozam
do
benefício
mediante
simples
afirmação da condição de insuficiência de recursos (art.
4o, § 1o da Lei 1.060/50), a pessoa jurídica, em face da
norma constitucional posterior àquela, deverá comprovar
a citada insuficiência, nos termos da Sumula 481 do STJ.
No caso dos autos, em virtude do anterior
indeferimento de plano da assistência judiciária requerida
pela autora, ora agravante, nos mesmos autos principais, foi
interposto o AI n° 2159432-26.2020.8.26.0000, julgado em
31.08.2020 por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, ao qual
foi dado parcial provimento e cuja ementa abaixo se transcreve
para melhor elucidação dos fatos (fls. 83 dos autos
principais):
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA
FÍSICA
VENDEDORA
-
PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - I - Benefício
da gratuidade que foi indeferido de plano
em
1a
instância
-
Inobservância
ao
disposto no art. 99, §2o, segunda parte,
do NCPC II - Presunção decorrente da
declaração de insuficiência de recursos
que
deve
ser
elidida
por
prova
em
contrário - Agravante que comprova estar
sem vínculo empregatício formal desde
2019 Afirmação no sentido de que trabalha
como vendedora, porém sem declinar qual
seria
a
renda
mensal
auferida
nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade Ausência de comprovar de se
tratar
de
pessoa
isenta
de
prestar
declaração anual de renda Extratos de
movimentação de conta corrente que demonstram a existência de saldo
positivo, bem como diversos TED's, que
não foram suficientemente esclarecidos -
Ausência de indicação ou comprovação do
valor dos rendimentos mensais auferidos,
ou do seu comprometimento financeiro com
despesas
mensais
ordinárias
-
Permanecendo a dúvida quanto à alegação
da incapacidade financeira da agravante,
deve ser oportunizado a comprovação de
suas alegações, o que não foi feito em 1a
instância - Expressa dicção do art. 99,
§2o, segunda parte, do NCPC Precedentes
deste E. TJSP Decisão reformada Agravo
parcialmente provido, com determinação”.
Assim, em razão do referido julgamento, a
autora, antes mesmo de o MM. Juiz “a quo” oportunizar à
requerente
a
comprovação
da
alegada
situação
de
hipossuficiência financeira, através da juntada de documentos,
manifestou-se nos autos juntando novos documentos (fls. 67/81
dos autos principais), após o que sobreveio a r. decisão
agravada, na qual o MM. Juiz “a quo” novamente indeferiu os
benefícios da assistência judiciária, sob os seguintes
fundamentos (fls. 90 dos autos principais):
“Vistos.
Ciente do V. Acórdão e, ante o nele
decidido,
da
apresentação
de
novos
documentos pela parte requerente.
A declaração de IR apresentada pela parte
comprova
um
ganho
anual,
bens
e
aplicações financeiras que não demostram
a incapacidade financeira alegada e não
justificam a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Assim,
mantenho
o
indeferimento.
Providencie a parte autora o recolhimento
das custas, taxa de procuração, bem como
os meios necessários à citação sob pena
de
extinção
do
feito
por
falta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressuposto processual.
Intime-se.”
Contra esta r. decisão insurge-se a
autora, ora agravante.
A agravante, divorciada, firmou declaração de
hipossuficiência financeira aduzindo não ter condições de
arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e
de sua família (fls. 08 dos autos principais), conforme exige
o art. 99, §3o, do NCPC.
A agravante, que qualificou-se como vendedora,
apresentou seu holerite, referente a julho de 2020, no qual
consta que seu salário líquido é no valor de R$2.511,17 (fls.
69 dos autos principais), no exercício da função de gerente
administrativo financeiro.
Outrossim, trouxe aos autos declaração de
imposto de renda, referente ao exercício de 2020 (fls. 70/77
dos autos principais), a qual revela rendimentos tributáveis
anuais no valor de R$80.072,87, provenientes de seu
empregador, além de R$27.434,73 a título de rendimentos não
tributáveis, perfazendo o total de R$107.507,60, equivalente a
uma renda mensal de R$8.958,96, correspondente a quase nove
salários mínimos.
Além
disso,
o
patrimônio
declarado,
consistente em um veículo, valores em poupança e em aplicação
financeira denominada CDB, correspondem à soma de R$40.310,00.
Por outro lado, foram declaradas dívidas no
total de R$4.700,12, decorrentes de três empréstimos.
Não há notícia da existência de dependentes ou
despesas.
A par disto, o extrato bancário juntado indica
saldo de R$316,52 em 28.04.2020, além de TED ́s diversas, em
valores distintos (fls. 23/25 dos autos principais)
Não
foram
apresentados,
contudo,
demonstrativos de suas despesas mensais ordinárias.
Assim, em face da renda mensal auferida pela
agravante superior a oito salários mínimos, aliado a ausência
de comprovação de comprometimento de sua renda com despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensais, considera-se demonstrada a presença nos autos de
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade.
Por fim, embora a contratação de advogado
particular não obste a concessão do benefício, em face da
expressa dicção do art. 99, 4o, do NCPC, verifica-se que, no
caso dos autos, a agravante não comprovou suficientemente sua
hipossuficiência
Desta forma, os documentos trazidos aos autos
não foram capazes de demonstrar a alegada condição de
hipossuficiente financeira, sendo suficientes a demonstrar
presença nos autos de elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
Sobre a questão, veja-se o entendimento
deste C. Câmara, em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA
- Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação do
requerente, que é ajudante geral, de que não está em condições
de arcar com as despesas processuais. sem prejuízo próprio ou
de sua família Autor que descumpriu a decisão anteriormente
proferida, que determinou a apresentação de documentos
comprobatórios da condição de hipossuficiente Insuficiência
financeira não evidenciada
Existência, nos autos, de
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade Artigo 99, § 2o, do novo CPC
Decisão de indeferimento da gratuidade mantida
Recurso
improvido”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2098654-
95.2017.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de
contrato bancário - Pedido de justiça gratuita
Presunção
relativa da declaração de pobreza
Possibilidade de o juiz
verificar o contexto fático probatório dos autos para
deferimento da benesse - Recebimento de salário em valor
razoável, acima da média recebida pela população de baixa
renda - Financiamento de veículo no "quantum" de R$ 50.000,00
- Prestações mensais elevadas assumidas pelo agravante (R$
1.400,92) e importância de R$ 10.000,00 paga à vista, em
meados de 2016 Manutenção da decisão hostilizada Situação
vivenciada
pelo
autor
incompatível
com
a
alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vulnerabilidade econômica - Oportunidade de demonstração dos
pressupostos para concessão da justiça gratuita em Segundo
Grau
Ausência de novos elementos
Recurso desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2044721-13.2017.8.26.0000;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2017; Data de Registro:
19/05/2017).
“Medida cautelar de exibição de documentos
Gratuidade da justiça
Indeferimento
Sustentada a
suficiência da declaração de pobreza
Anterior determinação
para comprovação da hipossuficiência, com apresentação de
documento, que não foi atendida Indeferimento do benefício
deve ser mantido, porque não atendida a determinação judicial
Recurso não provido” (Relator(a): Gil Coelho; Comarca:
Ribeirão Preto; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 10/03/2016; Data de registro: 11/03/2016).
Embora cabível, teoricamente, a concessão do
benefício, no caso da pessoa física, não o é no caso em tela,
em face da existência de elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo a
hipótese de manter-se a r. decisão agravada.
Acaso
a
agravante
apresente
outros
documentos capazes de efetivamente comprovar sua incapacidade
financeira, nada obsta uma nova apreciação pelo MM. juiz a
quo.
Necessário,
ante
o
exposto,
o
recolhimento das custas de preparo em 1a instância, sob
as penas da lei.
Postas estas premissas, nega-se provimento
ao recurso, com determinação.
Salles Vieira, Relator